Tribunal: TJDFT
Processo: 0701065-48.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO QUE TEVE RAZOÁVEL TEMPO DE TRAMITAÇÃO. PORQUANTO. AJUIZADA EM MARÇO/2018. SENTENCIADA EM FEVEREIRO/2022. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MONTANTE DESPROPORCIONAL. IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MEDIDA ADEQUADA. JUSTA REMUNERAÇÃO. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se apelação contra sentença proferida em ação de reintegração de posse, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários fixados em R$ 1.000,00. 1.2. Nesta sede, o réu pleiteia a reforma da sentença apenas no que tange aos honorários advocatícios. Aduz que foi feita fixação simbólica de honorários, sendo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ínfimo para remunerar o trabalho do causídico.
2. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resulta em montante irrisório a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional às partes. 2.1. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual de 10% sobre o valor da condenação (R$ 1.000,00), a quantia resultante (R$ 100,00) se mostraria irrisória diante da prática dos atos processuais praticados pelos patronos do requerido. 2.2. Cabe ao juiz, portanto, proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 2.3. Esta Corte possui entendimento no mesmo sentido: “(...) De acordo com a norma inscrita no art. 8o do CPC, ‘ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência’. Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o) caso a condenação baseada nos limites predefinidos do art. 85, § 2o, do CPC (entre 10% e 20%) se mostre irrisória. 3. Recurso conhecido e provido.” (07057185520208070004, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 17/02/2022). 2.4. No caso, deve-se considerar o lugar da prestação, que, sendo nesta capital, não demandou maior disposição de tempo, somado ao fato de que a demanda se arrasta desde 2018 e não sendo os atos meramente documentais, tendo sido necessária a realização perícia judicial. 2.5. Levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que o montante de R$ 1.000,00, a título de honorários advocatícios, mostra-se abaixo da razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer, razão pela qual os honorários devem ser majorados para R$ 10.000,00, a serem pagos pelo autor aos patronos do réu.
3. Recurso provido.